Tribunal: STF
Processo: RHC 207874
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 647.752/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Samuel Gonçalves cumpre pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de crimes comum e hediondo. No curso da execução penal, o Juízo de origem proferiu decisão indeferindo ao ora recorrente a concessão de prisão domiciliar.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. APENADO QUE SUPOSTAMENTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO FRENTE À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). APENADO PORTADOR DE VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E ARTIGO 5º, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O SEGREGADO POSSUI QUADRO PRECÁRIO QUE JUSTIFIQUE A CONTINUIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA CONTROLADA E INDICAÇÃO DE USO HABITUAL DE MEDICAMENTOS QUE POR SI SÓ NÃO DEMONSTRAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. MAGISTRADA DE ORIGEM QUE ANALISA O CENÁRIO LOCAL RELATIVO À DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, O ESTABELECIMENTO PRISIONAL E AS CONDIÇÕES DO APENADO ASSEGURA A SEGREGAÇÃO INTRAMUROS. DECISÃO ACERTADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a concessão de prisão domiciliar para o ora recorrente, pois se enquadra no grupo de risco do COVID-19, haja vista ser portador de HIV. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias.
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei].
    4. No caso, ressaltou a Corte de origem que muito embora o reeducando apresente o vírus da imunodeficiência humana (HIV), não há nada nos autos que indique possível fragilidade de seu estado de saúde [...] é notório que o consumo de fármacos não reflete, necessariamente, em precária saúde, além do que, é sabido que os estabelecimentos prisionais contam com profissionais dedicados a manutenção de tratamento medicamentoso intramuros.
    5. Impende registrar que rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    6. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "a discussão dos autos gira em torno da análise jurídica do dispositivo violado, não envolvendo a rediscussão do conjunto fático-probatório constante no processo.".
    Alega que "não há necessidade de se revolver o conjunto fático para ter certeza de que o recorrente possui o pleno direito a prisão domiciliar pleiteada.".
    Afirma que se trata de "um caso excepcional de vulnerabilidade do apenado: o recorrente está acometido por doença grave, portador de HIV e hipertensão. Portanto, necessita de cuidados especiais.".
    Aduz, ainda, que "diante do contexto social de pandemia do Covid-19, que passa a exigir maior rigor na atuação do Poder Público para reduzir os riscos de transmissão do vírus, evitando, assim, a contaminação em larga escala e sobrecarregamento do Sistema Público de Saúde (SUS), evidente a ilegalidade da manutenção do Recorrente encarcerado no sistema prisional catarinense, já atingido pela contaminação da Covid-19 e com precárias condições de assistência médica.".
    Requer, assim, liminarmente, "seja o Recorrente posto em liberdade até o julgamento deste Recurso.". No mérito, requer "o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que o recorrente seja colocado em recolhimento domiciliar enquanto durar a pandemia.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de negar a concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 647.752/SC:
    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
    Veja-se (e-STJ, fls. 199/205):
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SC, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Do pedido de prisão domiciliar fundado na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    Veja-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte aresto (sem grifos no original):
    (…)
    Ocorre que, no caso concreto, ao negar provimento ao agravo em execução lá interposto, o Tribunal de origem ponderou (e-STJ, fls. 108/109):
    [...] o Agravante possui, na presente data, 52 (cinquenta e dois) anos de idade (nascido em 28/04/1968).
    Quanto ao quadro de saúde, muito embora o Apenado apresente o vírus da imunodeficiência humana (HIV), não há nada nos autos que indique possível fragilidade do estado de saúde do segregado.
    Válido mencionar, a simples descrição da existência de patologia, e o uso habitual de medicamentos, por si só, não são motivos capazes e relevantes a ensejar a concessão de recolhimento em domicílio. Primeiramente, porque é notório que o consumo de fármacos não reflete, necessariamente, em precária saúde, além do que, é sabido que os estabelecimentos prisionais contam com profissionais dedicados a manutenção de tratamento medicamentoso intramuros.
    Portanto, pelo que se observa o estado de saúde é regular, sem comprovação de agravamento do quadro clínico.
    [...] – negritei
    A leitura do julgado acima transcrito revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
    Na espécie, ressaltou o Tribunal a quo a generalidade do requerimento, sem a demonstração de qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
    Consignaram, ainda, a inexistência de fragilidade de saúde do apenado.
    Nesse sentido, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020) [grifei].
    Observo, também, que o STF, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19).
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:
    (…)
    Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intimem-se.
    Sem recurso, arquivem-se os autos.
    Com efeito, no caso concreto, ressaltou a Corte de origem que muito embora o Apenado apresente o vírus da imunodeficiência humana (HIV), não há nada nos autos que indique possível fragilidade do estado de saúde do segregado. Válido mencionar, a simples descrição da existência de patologia, e o uso habitual de medicamentos, por si só, não são motivos capazes e relevantes a ensejar a concessão de recolhimento em domicílio. Primeiramente, porque é notório que o consumo de fármacos não reflete, necessariamente, em precária saúde, além do que, é sabido que os estabelecimentos prisionais contam com profissionais dedicados a manutenção de tratamento medicamentoso intramuros.
    Rever tal entendimento para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    Assim, nego provimento ao agravo regimental.
    Não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelo Tribunal de origem, "o Agravante possui, na presente data, 52 (cinquenta e dois) anos de idade (nascido em 28/04/1968). Quanto ao quadro de saúde, muito embora o Apenado apresente o vírus da imunodeficiência humana (HIV), não há nada nos autos que indique possível fragilidade do estado de saúde do segregado. Válido mencionar, a simples descrição da existência de patologia, e o uso habitual de medicamentos, por si só, não são motivos capazes e relevantes a ensejar a concessão de recolhimento em domicílio. Primeiramente, porque é notório que o consumo de fármacos não reflete, necessariamente, em precária saúde, além do que, é sabido que os estabelecimentos prisionais contam com profissionais dedicados a manutenção de tratamento medicamentoso intramuros. Portanto, pelo que se observa o estado de saúde é regular, sem comprovação de agravamento do quadro clínico.".
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida no regime semiaberto em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente